Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em vista da r. Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresenta pelo Recorrente. O Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória para a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária da remuneração da Agravada. Argumenta que decorreram mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da ação coletiva (13/4/98) e o cumprimento de sentença. Salienta que, mesmo se levando em consideração possível interrupção do prazo prescricional, o prazo retornou a correr pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, já tendo ocorrido a prescrição da pretensão executória. Ainda, em preliminar, sustenta o reconhecimento de prejudicialidade externa, consistente na suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. No mérito, aduz excesso de execução alegando que a Exequente fundamentou seu pedido no laudo pericial apresentado em 28/05/2019 nos embargos à execução n. 0063796- 44.2010.8.07.0001, contudo, o perito apresentou laudo complementar em julho/2020, com a limitação temporal relativa a Lei 8.688/93, a qual modificou a alíquota pertinente à contribuição previdenciária e a MP 560/94, que aumentou a alíquota do desconto e cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, requer seja reconhecida a prescrição ou reconhecida a prejudicialidade externa ou, ainda, o reconhecimento do excesso de execução no valor R$ 14.485,09, e como sendo devido o valor R$ 5.217,81. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, por ora, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida. Inicialmente, mister destacar que o SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 pretendendo a desconstituição da cobrança indevida levada a efeito nas remunerações de seus associados de percentuais referentes à alíquota de contribuição social, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença de ID 79051892, transitada em julgado em 13/04/1998 (ID 79054199), julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. O Sindicato ajuizou a execução coletiva nos autos n. 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública, e o Distrito Federal interpôs os embargos à execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe 0063796-44.2010.8.07.0001), os quais aguardam julgamento. Em razão de inúmeros pedidos dos exequentes para individualização da execução coletiva, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu a seguinte decisão (ID 79054217): “(...)Compulsando os autos, verifica-se que existem inúmeros exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença(...). A fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, deverão ser adotadas as seguintes providências: 1) Cadastre-se os advogados conforme os pedidos de individualização do crédito, requeridos nos IDs acima mencionados. 2) Intimem-se as partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva. (...).” Em razão de tal determinação a Recorrida ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva, tendo o Distrito Federal alegado a prescrição da pretensão executória da Autora, ao argumento de que decorreram mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da ação coletiva (13/4/98) e o cumprimento de sentença. Contudo, impõe considerar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que “enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento transitou em julgado em o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 7/12/20. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. Neste contexto, a prejudicial de prescrição sustentada, por ora, não é suficiente para a concessão da liminar. Da mesma forma, em relação à prejudicial de reconhecimento de prejudicialidade externa, consistente na suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva, porquanto o título executivo, consistente no reconhecimento do direito da exequente em ação coletiva, é suficiente para ensejar o cumprimento de sentença individual. Os possíveis recursos e alegações suscitadas na ação coletiva apenas dizem respeito àqueles que fizeram a opção por prosseguir com o cumprimento coletivo de sentença coletiva. Quanto aos valores impugnados, restou consignado na r. sentença coletiva: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível, negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Impõe considerar que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente, de forma que a discussão da matéria, encontra-se acobertada pela coisa julgada que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Por fim, em relação à correção monetária, tenho que a r. decisão obedeceu aos ditames dispostos no REsp 1.495.146-MG, que em sede de recurso repetitivo, fixou os parâmetros para a correção monetária nas ações em que há condenação em desfavor da Fazenda Pública. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator